Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703781-31.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONQUISTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aprecio a tutela de urgência pleiteada no recurso. Cuida-se de recurso de apelação (Id. 29439986) interposto por CONQUISTA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra a sentença de Id. 29439980, proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que denegou a segurança pleiteada pelo ora apelante, consistente no “não recolhimento de ICMS incidente sobre serviços de energia elétrica e telecomunicação com alíquota majorada de 21% (vinte por cento) e 28% (vinte e oito por cento), respectivamente, devendo ser aplicada a alíquota de 18% (dezoito por cento)”. O impetrante busca a concessão de tutela de urgência em sede recursal, para que seja, desde logo, concedida a segurança denegada pelo Juízo singular, destacando que suas razões recursais “apontam claramente a incidência majorada de ICMS sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicação, em comparação a bens e serviços de essencialidade semelhante, os quais possuem alíquota menor, com clara violação dos artigos 155, §2o, inciso III, 150, incisos II e IV, todos da Constituição Federal”. Igualmente, pontua a urgência da medida, tendo em conta “a onerosidade trazida pelo recolhimento inconstitucional e o risco para o equilíbrio financeiro da empresa”. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 29439987). Contrarrazões do apelado pelo desprovimento do recurso (Id. 29439990). É o relatório. Decido. Cuida-se de tutela de urgência formulada no bojo de recurso de apelação, com o objetivo de ser determinada a suspensão de suposta incidência majorada de ICMS sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicação, na forma consignada nos autos do mandado de segurança. Muito embora possível a concessão da medida buscada, exige-se, tomando por empréstimo a disciplina própria do CPC (art. 1.012, § 4°), efetiva demonstração quanto à probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação, o que segundo observo em juízo de cognição sumária próprio do momento processual não é o caso dos autos. De início, não identifico, nem a parte apelante assim demonstrou, razão bastante para se concluir por eventual ilegalidade, teratologia ou evidente injustiça na decisão recorrida que autorize, desde logo, ultrapassar o juízo de cognição exauriente adotado pelo magistrado sentenciante, substituindo-o por outro precário, porque pautado em cognição meramente sumária, mormente em situações semelhantes à dos autos, que demandam efetiva análise da questão controvertida, já que a questão controvertida não se encontra ainda consolidada na jurisprudência, notadamente em favor da tese recursal. Ademais, há, na verdade, sensível controvérsia acerca da própria viabilidade de se discutir a matéria em questão nos autos de mandado de segurança, havendo já na jurisprudência evidente resistência a tal possibilidade, como ventilado pelo apelado em suas contrarrazões ao recurso. De outro lado, não reputo presente a urgência que efetivamente determine a imediata adoção pela Corte da medida pleiteada no recurso, mormente quando a probabilidade de provimento do apelo não se mostra de plano visível. A despeito da resistência do apelante, não há, na espécie, qualquer risco ao resultado útil do processo, tampouco dano irreparável, pois o acolhimento da tese recursal importará, sem maiores danos, na possibilidade de redução do valor pago pelo recorrente, além de compensação por aqueles pagos a maior. Deste modo, ausentes os requisitos que lhe são próprios, INDEFIRO a tutela de urgência. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para julgamento do apelo. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora